Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Reexame necessário de ação de cobrança em que se contesta a documentação necessária para o ajuizamento da ação e a existência da dívida.

2. A petição inicial em ação de cobrança deverá ser instruída com os documentos que comprovem a alegada dívida.

3. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

4. Os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

5. Negou-se provimento à remessa necessária.